Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-52.2006.8.11.0109
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-52.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0007-57 (APELANTE), NEIDE BERNARDO - CPF: 856.694.401-10 (APELADO), ANDERSON JOSE SILTON SAVI - CPF: 032.426.989-75 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FETO NATIMORTO EM HOSPITAL PÚBLICO – PROVA PERICIAL – INCONCLUSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO.

1. Ação de indenização por danos morais por falha de prestação de serviço médico em hospital público.

2. Prova pericial inconclusiva.

3. Ausência de omissão do Estado de Mato Grosso.

4. O conjunto probatório não permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos descritos na exordial e a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso. Assim, ante à ausência de comprovação de nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da Ação Indenizatória nº
0001159-52.2006.811.0109
, julgou parcialmente procedente
os pedidos de indenização e condenou o Apelante, à título de danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do óbito de seu filho por omissão estatal no atendimento hospitalar.

Em suas razões recursais (Id. 112197951), argumenta o Apelante ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e inexistência de nexo causal, necessidade de prova complementar de natureza pericial para comprovar a omissão do Estado e que o laudo pericial afirma que a causa da morte é indeterminada.

Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, haja vista que o valor fixado é excessivo, ante à extensão do dano e que os juros de mora devem ser pelo IPCA-E a partir da sentença e não pelo INPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 126565154.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há ou não o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, pelo fato do feto da Apelada ter nascido natimorto, provocado por omissão estatal.

Os pedidos principais na exordial, após emenda à petição inicial, estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que se digne Vossa Excelência:

a) Determine a citação dos requeridos, Estado de Mato Grosso e Hospital Regional de Colider, através de seus representantes legais, por carta, no endereço declinado preambularmente, para, querendo e no prazo de lei, apresentem as suas defesas, sob pena de não o fazendo, sofrer as consequências da revelia;

b) Contestado ou não, seja este pedido julgado inteiramente procedente, no sentido de condenar os requeridos ao pagamento de indenização;

(...)

O julgamento e procedência da ação para o fim de condenar os requeridos no pagamento das seguintes verbas:

1- Pagamento de danos morais, no valor correspondente a 1000 (mil) salários mínimos;

2- Pagamento dos danos materiais no valor correspondente a 1000 (mil) salários mínimos;

3- Pagamento de juros de mora, correção, custas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da condenação.

(...)

Protestando provar o alegado por todos os meios de prova, além do depoimento pessoal dos requeridos, sob pena de confessos, que desde já fica requerido, dando-se a causa valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Termos em que,

pede deferimento.

A sentença foi proferida em 28/05/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos Hospital Regional de Colider e Estado de Mato Grosso, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 100.0000,00 (cem mil reais) em favor da autora, que deverá ser atualizada monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula Nº 54), quer seja, data do falecimento do feto.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85).

P.R.I.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se com as cautelas de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Posto isso, requer a Vossa Excelência que:

a) admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim de reforma a r. sentença, julgando improcedente os pedidos formulados pela Recorrida em sua petição inicial, por ausência do nexo de causalidade.

b) admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim de reforma a r. sentença, para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, em face deste ser exorbitante e estar em desacordo com o disposto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do CC.

c) admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim de reforma a r. sentença, determinando que a atualização do valor arbitrado, a título de dano moral, será efetuada utilizando o índice do IPCA-E, determinando ainda, que o percentual dos juros de mora a ser aplicado é o índice de remuneração oficial da Caderneta de Poupança. d) a inversão dos honorários de sucumbência arbitrado na sentença em favor do Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato da Apelada, ao entrar em trabalho de parto, não ter recebido atendimento adequado e após a realização de cesárea, ter o feto nascido sem vida.

Em resumo, são estes os fatos.

Para decidir se há ou não um nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar a Apelada, necessário é verificar a ordem cronológica dos fatos e confrontá-los com as provas coligidas aos autos.

Importante destacar inicialmente que a Apelada, quando ainda gestante, foi atendida em dois Municípios distintos, quais sejam: Marcelândia e Colider.

De acordo com o conjunto probatório produzido, tem-se ordem cronológica dos fatos:

A) Em 30/09/1999, a Apelada entra no início de trabalho de parto no Município de Marcelândia com dor no baixo ventre, sendo que nesta data a Apelada já estava com 42 (quarenta e duas) semanas de gestação, conforme se pode observar no Laudo Médico Para Emissão de AIH anexado no Id. 112196997;

B) No dia 05/10/1999, a Apelada saiu de Marcelândia e foi encaminhada para o Município de Colider (Hospital Regional de Colider) em situação de emergência, conforme se pode observar no documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia e acostado no Id. 112196999;

C) No dia 05/10/1999, a Apelada deu entrada no Hospital Regional de Colider com perda de líquido há mais ou menos 24 horas e com sangramento.

D) no dia 06/10/1999, houve perda de líquido amniótico, sangramento vaginal em pequena quantidade, contrações de média duração e dor moderada;

E) No dia 07/10/1999, tem-se o parto cesáreo do feto da Apelada e não apresentou choro. Foi feita reanimação e aspirações nas vias superiores e sem sucesso. Apresentou cianose e flacidez muscular, recém nascido natimorto na avaliação da pediatra e apgar 0 (zero).

Esta ordem cronológica entre os dias 05 à 07/10/1999 é aferida pela Papeleta Única expedida pelo Hospital Regional de Colider e anexada no Id. 112196997.

Diante da ordem cronológica dos fatos acima mencionados, tem-se que a Apelada foi atendida por cerca de 6 (seis) dias no Munício de Marcelândia e apenas 2 (dois) dias pelo Estado de Mato Grosso, através do Hospital Regional de Colider, sendo que a paciente saiu do Município de Marcelândia em situação de emergência, como já mencionado anteriormente.

Desta forma, como atribuir a causa do óbito do filho da paciente ao Estado de Mato Grosso, sendo que a maior parte do tempo durante todo o trabalho de parto (cerca de 6 dias), esteve sob os cuidados do Município de Marcelândia e apenas 2 dias, sob os cuidados do Estado de Mato Grosso.

Não se nega que a paciente, em data pretérita (entre os dias 11 e 13/09/1999), também foi atendida pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, tal fato ocorreu antes do início do trabalho de parto, ocasião em que foi identificado como falso trabalho de parto, conforme se infere na Papeleta Única e Laudo Médico para Emissão de AIH anexados no Id. 112196997.

Ademais, não há como afirmar que tal atendimento contribuiu para o evento danoso à Recorrida, haja vista que o trabalho de parto iniciou, de fato, no dia 05/10/1999, bem como estava o parto previsto para ser realizado (em data provável) no dia 26/09/1999, conforme exame de Ultrassonografia Obstétrica acostado no Id 112196997 (fls. 27 do processo físico)

Dentro desse quadro fático, indaga-se:

Quem foi o responsável pelo óbito do feto da paciente?

O Estado de Mato Grosso por meio do Hospital Regional de Colider (que atuou por 2 dias) ou o Município de Marcelândia (que atuou por cerca de 6 dias e encaminhou a paciente para o Município de Colider em situação de emergência)?

As provas coligidas nos autos conduzem à ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, não houve omissão do Estado de Mato Grosso, uma vez que a paciente foi atendida durante todo o tempo em que esteve sob os cuidados do Hospital Regional de Colider.

Segundo, porque, a paciente foi atendida na maior parte do tempo em que esteve em trabalho de parto pelo Município de Marcelândia, só ocorrendo a transferência da mesma ao Hospital Regional de Colider quando já se encontrava em situação de emergência.

Terceiro, o laudo pericial anexado no Id. 112196999 (fls. 176/178 do processo físico) é inconclusivo, senão vejamos:

A Recorrida, na fase de produção de provas (prova pericial), formulou quesitos relacionados ao tempo e a demora para realização do parto, ao que foi respondido pelo perito nos seguintes termos,
in verbis:

5º Quesito:

Analisando os documentos de fls. 27 e 85, onde indicam que a data provável para o parto seria por volta do dia 26.09.99 ou 27.09.99, e a data efetiva do parto, ou seja, 07.10.99, o perito pode informar se este lapso de tempo, entre a data provável do parto e a data em que foi efetivamente realizado o parto, pode ter ocasionado a morte do feto?

Resposta: Não
, a função pericial é sempre dar dados e pareceres concretos de auxílio a decisão judicial.
Como a natimortalidade continua sendo um dos grandes problemas de diagnósticos de causa de mortalidade peri natal, onde envolve causas maternas e causas fetais somente com todos exames disponíveis nem sempre possíveis de serem realizados e em algumas situações necessitamos até necropsia para se chegar a um diagnóstico da causa mortis
citando ainda amniocentese monitoramento fetal e medicina de imagem e que poderiam embasar esta resposta e
em algumas situações nem todo este aparato de suporte diagnostico se teria a resposta solicitada
.

(...)

7º Quesito:
Conforme documento de fls. 110, no dia 05/10/99, a Requerente deu entrada no HRC com trabalho de parto, e somente no dia 07/10/99 foi realizado o parto pelo fato de ter baixado os Batimentos Cardíacos do Feto, o perito entende que é normal a espera de 48 horas para realizar o parto, mesmo sabendo o médico que a data prevista para o parto era o dia 27/09/99?

Resposta:
Como já citamos anteriormente em nosso parecer pericial
esta é uma questão de conduta profissional, e como não temos anotações de dinâmica uterina, laudos ultrassonográficos do dia bem como não conseguimos ler as observações médicas no prontuário do dia e da véspera da intervenção e também não ficou claro quando a paciente começou a apresentar DIP tipo II demonstrando sofrimento fetal
.

(...)

Como conclusão
, onde nos baseamos exclusivamente nos dados inclusos fornecidos pelos prontuários,
temos a convicção de que a paciente estava sendo acompanhada por uma equipe competente e habilitada para este procedimento bem como outros de portes maiores, mas por alguma causa da qual desconhecemos e não nos compete julgar neste caso específico, houve indecisão de conduta
.

Não poderíamos de deixar de colocar, que esta suposta indecisão deixaria de existir e demonstrada a posteriore na hipótese que tenha havido monitoramento fetal, ou avaliação por aminiocentese ou mesmo descrição no prontuário original de anotações médicas importantes pertinentes ao caso que não conseguimos ler por estarem apagadas. Também cabe ressaltar os laudos de medicina de imagem que não constam no processo mas pode existir no prontuário original. (NEGRITEI)

Omissão é ausência de atuação, o que não ocorreu.

Dentro desse contexto fático probatório, como imputar responsabilidade ao Estado de Mato Grosso se este atendeu a paciente pelo período de 2 (dois) dias, ao passo que o Município de Marcelândia cuidou dela pelo período de cerca de 6 (seis) dias?

A indecisão no procedimento do parto e mencionada no laudo pericial acima parcialmente transcrito foi provocada pelo Município de Marcelândia (que somente encaminhou a paciente ao Hospital Regional de Colider quando esta se encontrava em situação de emergência)?

Ou foi provocada pelo Estado de Mato Grosso (Hospital Regional de Colider) por meio de conduta realizada no parto propriamente dito?

São questionamentos que não encontram respostas satisfatórias no conjunto probatório coligido autos, seja nas provas documentais ou na prova pericial.

Nesse diapasão, ante à ausência de omissão e seu exíguo tempo em que o paciente esteve os cuidados do Hospital Regional de Colider, não há como afirmar que o Estado de Mato Grosso é o responsável ou tenha causado o óbito do feto.

Não há como estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos descritos na exordial e a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Assim, ante à ausência de comprovação de nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - INTERNAÇÃO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CONTAGEM E HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PROVOCOU COMPLICAÇÕES NO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público respondem por seus atos, na medida em que a vítima comprove a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. 2. Pedido de indenização por danos morais e pensão indenizatória decorrentes de suposta falha em atendimento prestado pelos estabelecimentos municipais de saúde. 3. Ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta dos profissionais médicos e os danos sofridos pela paciente. 4. Recurso não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.19.110478-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, §6º, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar. (TJ/MT - N.U 0000766-08.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido. (TJ/MT- N.U 1037892-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. 4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. (TJ/MT - N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Logo, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, conheço do presente de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenizatório.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial, cujo exigibilidade ficará suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, haja vista ser a Apelada beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023